Tribunal: TJMT
Processo: 1013820-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013820-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TEODORO JOÃO KOK (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (EMBARGANTE), HELBER HENRIQUE IRGANG - CPF: 930.414.540-68 (EMBARGANTE), DANIELA TURCHETTI IRGANG - CPF: 030.972.639-50 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE TEODORO JOÃO KOK (EMBARGANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CPF: 660.533.310-15 (EMBARGANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CPF: 040.696.250-20 (EMBARGANTE), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por GUILHERME KOK E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1013820-23.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO” de n. 0001196-52.2014.8.11.0092 onde litiga com BANCO BRADESCO S.A perante a Vara única da Comarca de Alto Taquari – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 150943188 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 151658189 que não foi apreciado o pedido de que fosse reconhecida a divergência, com remessa do Feito à apreciação do Pleno ou do Órgão Especial competente para julgamento na forma dos arts. 926 e seguintes do CPC, dirimindo a controvérsia existente no Tribunal quanto à se a decisão que determina a entrega do bem pelo depositário infiel é ou não é decisão interlocutória;

Aduz que no caso concreto, a 2a Câmara de Direito Privado do TJMT decidiu não conhecer do recurso de Agravo de Instrumento interposto pois considerou a decisão que intimou o depositário fiel à apresentação do bem (mesmo diante da informação de que ele havia vendido) é despacho de mero expediente, enquanto que nos 1o,2o e 3o casos paradigmáticos, a própria 2a e respectivamente 4a Câmaras de Direito Privado conheceram dos referidos Agravos de Instrumentos interpostos cujo tema trata-se da intimação de depositário fiel, com o que se vê que reconheceram que se trata de decisão interlocutória e não despacho de mero expediente. Ora, independentemente de terem sido providos ou não, o fato é que todos foram conhecidos;

Afirma que é importante mencionar que o texto constitucional não apenas exige a fundamentação das decisões proferidas pelos Órgãos do Poder Judiciário, como as declara nulas se desatenderem a esse comando. Ora, é evidente que a omissão não sanada causará indelével prejuízo aos Agravantes.

Requer seja lançada expressamente manifestação acerca do ferimento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados e debatidos no corpo destes Embargos;

Requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração com efeito modificativo para sanar, Data maxima venia, o erro material, a omissão e as contradições havidos na respeitável Sentença proferida no Id. 96342376, conforme fundamentação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por JOAO BRASIL KOHLRAUSCH, HELBER HENRIQUE IRGANG, DANIELA TURCHETTI IRGANG, ESPOLIO DE TEODORO JOÃO KOK, LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK, ROMEO KOHLRAUSCH e GUILHERME KOK, doravante denominados recorrentes, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0001196-52.2014.8.11.0092 movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO S.A., doravante denominado recorrido, perante a Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que deferiu o pedido formulado pelo exequente e determinou a intimação do depositário fiel Sr. JOAO BRASIL KOHLRAUSCH para que proceda a entrega do bem penhorado ao exequente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de caracterização de depositário infiel.

Narrou o recorrente a impossibilidade de entrega do bem, haja vista que o bem foi vendido e a venda do maquinário penhorado se deu para fazer frente a despesas de subsistência do Grupo Familiar. Que em nenhum momento se verificou resistência do Agravantes/Executados em cumprir as ordens judiciais, nem tampouco foi demonstrada a prática de nenhum ato de deslealdade processual nem de frustração à execução, não prevalecendo o fundamento para justificar qualificação dos Agravantes como depositários infiéis.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Tal assertiva torna-se relevante na hipótese porque, nada obstante o argumento posto na peça vestibular, e em análise preliminar dos requisitos de admissibilidade verifica que o agravo de instrumento interposto não pode ser conhecido em face de flagrante irrecorribilidade.

O Código de Processo Civil estabelece no artigo 203, § 2o, que “Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”, e no art. 1.015 que o recurso cabível das decisões interlocutórias é o agravo.

Aliás, conforme estabelece o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso. Ora, estabelecendo a lei processual a impossibilidade de interposição de recurso, não pode a parte requerer revisão deste ato por meio de agravo de instrumento, conforme ocorre no caso em análise.

Os despachos de mero expediente são aqueles através dos quais o juiz dá andamento ao processo, e são desprovidos de qualquer carga decisória (art. 203, 3o, CPC). O ato do MM. Juiz que determina a intimação do executado para que proceda a entrega do bem penhorado nos autos, sob pena de caracterização de depositário infiel, em nenhum momento decidiu questão incidente presente no processo, aliás, sequer apreciou o pleito noticiado e as justificativas apresentadas quanto a impossibilidade de entrega do bem penhorado, a fim de obstar a caracterização de depositário infiel.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA SE MANIFESTAR NO FEITO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Dos despachos sem conteúdo decisório não cabe qualquer recurso, não devendo ser conhecido o agravo de instrumento interposto. 2. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 70077750875, 4a Câmara Cível, TJRS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 24/05/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DEFENSORIA PÚBLICA - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PAGAMENTO DO DÉBITO, SOB PENA DE PRISÃO, APÓS A APRESENTAÇÃO PARCIAL DE RECIBOS DE PAGAMENTO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. O despacho pelo qual o juiz determina a intimação do executado, em ação de execução de alimentos, para efetuar o pagamento do débito ou justificar o inadimplemento, sob pena de prisão, não possui conteúdo decisório para fins de cabimento de agravo de instrumento (CPC, art. 504), sendo o ato processual mera liberalidade da autoridade. 2. Recurso não conhecido. v.v Na execução de sentença ou de decisão, que fixa os alimentos provisionais, o juiz mandará citar o devedor para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, conforme dispõe o art. 733 do CPC. Nessa esteira, em que pese o agravante já ter sido intimado pessoalmente no mesmo processo, mas em outra oportunidade, caso a exequente deseje intimá-lo para comprovar o pagamento de outros débitos alimentares, que porventura tenham se constituído posteriormente, a intimação deverá ser pessoal do devedor, mediante carta ou mandato.” (TJ-MG - AI: 10231100104505001 MG, Relator: Rogério Coutinho, J. 27/03/2014, Câmaras Cíveis/8a Câmara Cível)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. DESPACHO DETERMINANDO A JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. Mera determinação de juntada de documentos não se constitui decisão interlocutória passível de recurso de agravo de instrumento, por não conter carga decisória, faltando, consequentemente, lesividade e, em decorrência, interesse recursal legítimo. Não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do NCPC, diante da manifesta inadmissibilidade. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Rai no 70078620887, 4a Câmara Cível, TJRS, Relator: Eduardo Uhlein, J. 14/08/2018)

Dessa feita, nos termos do artigo 1.001 do novo Código de Processo Civil, dos despachos não cabe qualquer recurso. Por despacho de mero expediente repito, entenda-se aquele que apenas impulsiona o feito, não decide qualquer incidente.

Portanto, sequer poderia ter sido atacada por meio de agravo de instrumento, na medida em que não tem a característica de decisão interlocutória, mas de mero despacho (art. 203, §§2o e 3o c/c art. 1.001 da Lei n. 13.105/2015).

Ademais, revela-se prematura a tentativa de discussão sobre a impossibilidade de cumprimento da decisão, devendo o Agravante, se assim desejar, levar a questão ao magistrado de primeiro grau antes de trazer a matéria ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça.

Frisa-se, este egrégio Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, inclusive para preservar o princípio do juiz natural.

Anota-se, por fim, que tendo o executado livremente assumido o encargo de fiel depositário, plenamente cabível a prévia intimação para cumprimento do compromisso assumido, sob a advertência da hipótese de caracterização de depositário infiel, situação que deverá ser analisada e decidida inicialmente pelo magistrado de origem.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.

Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.

Cumpra-se.”

Nada obstante o argumento posto na peça vestibular, e em análise preliminar dos requisitos de admissibilidade verifica que o agravo de instrumento interposto não pode ser conhecido em face de flagrante irrecorribilidade.

O Código de Processo Civil estabelece no artigo 203, § 2o, que “Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”, e no art. 1.015 que o recurso cabível das decisões interlocutórias é o agravo.

Aliás, conforme estabelece o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso. Ora, estabelecendo a lei processual a impossibilidade de interposição de recurso, não pode a parte requerer revisão deste ato por meio de agravo de instrumento, conforme ocorre no caso em análise.

Os despachos de mero expediente são aqueles através dos quais o juiz dá andamento ao processo, e são desprovidos de qualquer carga decisória (art. 203, 3o, CPC). O ato do MM. Juiz que determina a intimação do executado para que proceda a entrega do bem penhorado nos autos, sob pena de caracterização de depositário infiel, em nenhum momento decidiu questão incidente presente no processo, aliás, sequer apreciou o pleito noticiado e as justificativas apresentadas quanto a impossibilidade de entrega do bem penhorado, a fim de obstar a caracterização de depositário infiel.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA SE MANIFESTAR NO FEITO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Dos despachos sem conteúdo decisório não cabe qualquer recurso, não devendo ser conhecido o agravo de instrumento interposto. 2. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 70077750875, 4a Câmara Cível, TJRS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 24/05/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DEFENSORIA PÚBLICA - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PAGAMENTO DO DÉBITO, SOB PENA DE PRISÃO, APÓS A APRESENTAÇÃO PARCIAL DE RECIBOS DE PAGAMENTO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. O despacho pelo qual o juiz determina a intimação do executado, em ação de execução de alimentos, para efetuar o pagamento do débito ou justificar o inadimplemento, sob pena de prisão, não possui conteúdo decisório para fins de cabimento de agravo de instrumento (CPC, art. 504), sendo o ato processual mera liberalidade da autoridade. 2. Recurso não conhecido. v.v Na execução de sentença ou de decisão, que fixa os alimentos provisionais, o juiz mandará citar o devedor para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, conforme dispõe o art. 733 do CPC. Nessa esteira, em que pese o agravante já ter sido intimado pessoalmente no mesmo processo, mas em outra oportunidade, caso a exequente deseje intimá-lo para comprovar o pagamento de outros débitos alimentares, que porventura tenham se constituído posteriormente, a intimação deverá ser pessoal do devedor, mediante carta ou mandato.” (TJ-MG - AI: 10231100104505001 MG, Relator: Rogério Coutinho, J. 27/03/2014, Câmaras Cíveis/8a Câmara Cível)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. DESPACHO DETERMINANDO A JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. Mera determinação de juntada de documentos não se constitui decisão interlocutória passível de recurso de agravo de instrumento, por não conter carga decisória, faltando, consequentemente, lesividade e, em decorrência, interesse recursal legítimo. Não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do NCPC, diante da manifesta inadmissibilidade. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Rai no 70078620887, 4a Câmara Cível, TJRS, Relator: Eduardo Uhlein, J. 14/08/2018)

Dessa feita, nos termos do artigo 1.001 do novo Código de Processo Civil, dos despachos não cabe qualquer recurso. Por despacho de mero expediente repito, entenda-se aquele que apenas impulsiona o feito, não decide qualquer incidente.

Portanto, sequer poderia ter sido atacada por meio de agravo de instrumento, na medida em que não tem a característica de decisão interlocutória, mas de mero despacho (art. 203, §§2o e 3o c/c art. 1.001 da Lei n. 13.105/2015).

Ademais, revela-se prematura a tentativa de discussão sobre a impossibilidade de cumprimento da decisão, devendo o Agravante, se assim desejar, levar a questão ao magistrado de primeiro grau antes de trazer a matéria ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça.

Frisa-se, este egrégio Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, inclusive para preservar o princípio do juiz natural.

Anota-se, por fim, que tendo o executado livremente assumido o encargo de fiel depositário, plenamente cabível a prévia intimação para cumprimento do compromisso assumido, sob a advertência da hipótese de caracterização de depositário infiel, situação que deverá ser analisada e decidida inicialmente pelo magistrado de origem.

Com tais fundamentos, o não conhecimento do recurso de agravo, interposto na forma instrumental é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.”

Dos despachos de mero expediente não cabe recurso, pois não possuem carga decisória. Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes.

A intimação do depositário fiel para que proceda a entrega de bem penhorado ao exequente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de caracterização de depositário infiel, se dá por despacho de mero expediente, sendo, assim, irrecorrível.

O pedido constante neste instrumento não foi submetido ao Juízo da origem, motivo que impede a sua apreciação neste grau de jurisdição, pois significaria supressão de instância e violação ao Princípio do Juiz natural, o que é defeso.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023